Tribunal: TJDFT
Processo: 0725591-84.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0725591-84.2019.8.07.0001 APELANTE: CEC EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA, MATEUS MOREIRA SANTOS ROSIN, TATIANA RIBEIRO APELADO: MATEUS MOREIRA SANTOS ROSIN, TATIANA RIBEIRO, CEC EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA DESPACHO À CEC Empreendimento Imobiliário Ltda para se manifestar acerca da petição de id 27140972 e documento anexo (id 27140973). Intimem-se. Após, conclusos. Brasília, 21 de julho de 2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR